Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUSTEIO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 236/2016 DO CONSESLHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INAS. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para julgamento de ação cominatória ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS com o intuito de obter os insumos necessários para o tratamento de Diabetes Mellitus.
2. No caso em análise deve ser observado o teor da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente seu explícito objetivo de proporcionar a especialização, não só do tratamento dado aos temas de saúde pública, mas também a criação de órgão jurisdicional tecnicamente especializado a respeito da matéria, que possa entender, inclusive, a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes.
3. Na aludida Resolução, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições, à luz da norma prevista no art. 103-B, § 4o, inc. I, da Constituição Federal, explicitamente considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”.
4. No caso, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal criada para prestar serviço de assistência à saúde aos agentes públicos distritais. Logo, não integra a rede de serviço público de saúde nos termos dos artigos 196, 197 e 198, da Constituição Federal.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).